Tribunal: STJ
Processo: 5016891-76.2021.4.04.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2758807 - RS(2024/0370561-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR0063081
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: JURACI CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
INTERES.
: VALFRIDES JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA54669359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 924dcb2b-430e-4634-8418-99a8e1f256e8

quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 924dcb2b-430e-4634-8418-99a8e1f256e8

AgRg no RE nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2758807 - RS(2024/0370561-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR0063081
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: JURACI CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
INTERES.
: VALFRIDES JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA54287580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:40
Código de Controle do Documento: d2f37e72-23c9-4f84-b650-414d8e745bc3

quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 18.778):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não legitima
decisões com omissão relevante e específica, sobretudo em matéria penal,
reiterando tese de ofensa ao
IX, da CF.
art. 93,
Aduz que houve omissão do acórdão recorrido quanto à tese central
da defesa, qual seja, a ocorrência de
indireta produzida pela
reformatio in pejus
nova sentença, após provimento de apelo exclusivo da defesa.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
Documento eletrônico VDA54287580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:40
Código de Controle do Documento: d2f37e72-23c9-4f84-b650-414d8e745bc3

obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 18.430-18.431):
Inicialmente, não vislumbro ofensa ao
do CPP, pois o
art. 619
Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada
sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
julgamento.
No que tange à
, a parte recorrente não
reformatio in pejus
infirmou a fundamentação do acórdão recorrido. Este
reconheceu a alegação de violação ao princípio reformatio in
, suscitada nos apelos, sob o argumento de que, à luz de
pejus
recursos exclusivos da defesa, o Tribunal de origem não poderia
ter determinado novo julgamento sobre o perdimento de bens,
devendo a nulidade da sentença
implicar a imediata
a quo
liberação do patrimônio. Afirmou que, na ocasião, o tema já
Documento eletrônico VDA54287580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:40
Código de Controle do Documento: d2f37e72-23c9-4f84-b650-414d8e745bc3

havia sido resolvido pela pelo tribunal de origem no julgamento
da Ação Penal no
e devolvido
5008543-74.2018.4.04.7000/PR,
ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Recursos Especiais,
razão pela qual o descabimento do recurso de apelação
interposto na origem concernente exclusivamente às penas de
perdimento (fls. 14075).
Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o
princípio da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e
para obstar a admissão do recurso no ponto. Nesse
284/STF,
sentido:
(...)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:40
Código de Controle do Documento: d2f37e72-23c9-4f84-b650-414d8e745bc3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EAREsp 2.758.807 / RS
Número Registro: 2024/0370561-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0030508720164047000
0433124520174047000
0509746020174047000
0509789720174047000
0536553720164047000
30508720164047000
433124520174047000
50031227420164047000
50066967120174047000 50085437420184047000 50168917620214047000 50251954020164047000
50467013820174047000 50484768820174047000 50516175220164047000 509746020174047000
509789720174047000 536553720164047000
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR0063081
EMBARGANTE : JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
EMBARGANTE : JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: JURACI CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
INTERES.
: MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
Documento eletrônico VDA54657410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 820772a4-7fe1-441e-857c-d16cca9f164e

NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
INTERES.
: VALFRIDES JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
CORRÉU
: ACIR PIONOSKI ROCHA
CORRÉU
: ADELSON JOAO DA SILVA NETO
CORRÉU
: ANDERSON CORDEIRO
CORRÉU
: ARTHUR FRANCISCATO NETO
CORRÉU
: CESAR BRUNETTI
CORRÉU
: CHAFIC NICOLAS FERZELI NETO
CORRÉU
: CLAUDINEI TEODORO DA SILVA
CORRÉU
: CLEANE ELOI DINIZ
CORRÉU
: DANIELE ALVES CORDEIRO
CORRÉU
: EDICARLOS DA SILVA SIQUEIRA
CORRÉU
: FABIO DE ALMEIDA GASTAO
CORRÉU
: FERNANDA LETICIA DE ARAUJO DIAS
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE VASCONCELOS
CORRÉU
: GIOVANI DOMBROWSKI
CORRÉU
: JAQUELINE MARTINS SILVA COGO
CORRÉU
: JEFFERSON PINTO DE MELO
CORRÉU
: JEOVÁ LEITE DE CARVALHO JUNIOR
CORRÉU
: JULIANO APARECIDO FRANCO DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRA DA SILVA BRITO FLORENTINO
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DE FARIA
CORRÉU
: MARCOS AURELIO KARVAT
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS MACHADO
CORRÉU
: OSVALDO GUSSO NETO
CORRÉU
: PEDRO CORREA JUNIOR
CORRÉU
: PRISCILLA ZAMPIERI PAIXAO
CORRÉU
: ROSANGELA JOSE MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: SANDRO LUIZ DE LIMA BURGHERA
CORRÉU
: THAISE CRISTINE DE SOUZA DE LIMA
CORRÉU
: VALERIA MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: VALTER JUSCELINO ROCHA MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA54657410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 820772a4-7fe1-441e-857c-d16cca9f164e

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCEL MARTINS SILVA
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: WAGNER JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR0063081
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ CARRIEL RODRIGUES
INTERES.
: JAQUELINE DE SOUZA ROSA RODRIGUES
ADVOGADOS : ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
VICENTE BOMFIM - PR072059
DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
INTERES.
: VALTER ULISSES MARTINS SILVA
INTERES.
: JURACI CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
INTERES.
: RODRIGO ALVES FLORENTINO
ADVOGADOS : ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
INTERES.
: VALFRIDES JOSE MARTINS
ADVOGADO
: ANTONIO DIEGO DA COSTA - PR063081
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 820772a4-7fe1-441e-857c-d16cca9f164e